Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-85.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000242-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA GOUVEA MOTTA - CPF: 464.249.818-45 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVANTE), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), RONALDO SERGIO LAURINDO - CPF: 458.579.621-53 (AGRAVADO), INVASORES DESCONHECIDOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUCAS ALVARENGA TALMAS - CPF: 489.511.338-85 (ADVOGADO), TALITA BEATRIZ PANCHER - CPF: 418.446.198-00 (ADVOGADO), LEONARDO CASARO RIANHO - CPF: 359.050.648-22 (ADVOGADO), MATHEUS MEDINA FACCIO - CPF: 509.602.678-75 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO), THAIS STEFANY LIMA DA SILVA - CPF: 465.599.128-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PRETENDIDA PELA AGRAVANTE – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – TUTELA PROVISÓRIA –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a concessão de tutela de urgência possessória quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, mormente a existência da posse legítima e a ocorrência de esbulho recente.

A ausência de qualificação dos réus não obsta a demanda, quando demonstrada a urgência e a dificuldade de identificação.

Caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, deve ser determinada a reintegração liminar da agravante na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital que, na Ação de Reintegração de Posse nº 1038870-88.2023.8.11.0041, dentre outros itens, indeferiu a liminar de reintegração de posse pretendida pela agravante no tocante à área de imóvel urbano com área de 1,61215 hectares, denominada Lote 91, objeto da matrícula n. 74.317, do CRI do 5º Ofício de Cuiabá, situado nesta capital.

Nas razões de Id. 261892281, a parte agravante, em síntese, ser legítima proprietária e possuidora do imóvel denominado Chácara de Recreio Recanto Paiaguás, situado em Cuiabá/MT, com área de 1,61215 hectares, devidamente registrado sob a Matrícula nº 74.317.

Aduz que a invasão do imóvel foi identificada em coordenadas específicas, e segundo a agravante, os invasores já construíram múltiplas moradias estruturadas, caracterizando esbulho possessório. A ocupação ilegal foi amplamente divulgada na imprensa e documentada por fotografias e vídeos.

Argumenta que a existência de invasores no imóvel e a realização de construções estão ocasionando danos ao bem.

Requerem, ao final, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao presente agravo, para lhes determinar a imediata reintegração da posse do imóvel denominado Chácara de Recreio Recanto Paiaguás, localizado na Rua S/D, Lote 91, em Cuiabá/MT, bem como, fixada multa diária equivalente a R$1.000,00 (um mil reais), caso sejam descumpridas as determinações ou voltem a ocupar o imóvel. No mérito, pede a reforma da decisão combatida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida, no Id. 265170282.

As informações foram prestadas pelo Julgador de primeiro grau, no Id. 266473809.

A contraminuta foi encartada, no Id. 287461392, por meio das quais o agravado requer o seu desprovimento.

Parecer da lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, no Id. 295235850, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse formulado pela empresa RAÍZEN S/A, nos autos da ação possessória ajuizada contra Ronaldo Sérgio Laurindo e invasores desconhecidos.

A agravante sustenta que é legítima proprietária e possuidora do imóvel objeto da demanda — Chácara de Recreio Recanto Paiaguás, Lote 91, localizado em Cuiabá/MT, com área de 1,61215 hectares —, conforme prova dominial constante da matrícula nº 74.317 do 5º Ofício do Registro de Imóveis da capital. Aduz, ainda, que a posse foi recentemente esbulhada por pessoas não identificadas, que passaram a ocupar o terreno com edificações precárias e ilegais, situação amplamente noticiada pela imprensa local.

A Magistrada
a quo
indeferiu liminarmente a reintegração de posse.

Desta decisão, se insurge a agravante.

Pois bem.

O art. 561 do CPC enuncia que para a concessão da liminar possessória é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse tipo de medida de urgência, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Não obstante o juízo
a quo
tenha asseverado a ausência de comprovação da posse pela agravante, verifico do relatório de avaliação trazido no Id. 131606370, dos autos de origem, que a propriedade se encontrava devidamente cercada e com a realização de aceiro, o que denota a existência de vigilância e manutenção da área, mormente porque houve o diligente ajuizamento da ação judicial tão logo ocorrida a invasão.

Quanto à data do esbulho, provou a agravante que esta é recente, conforme explanação na exordial e, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar.

A agravante juntou aos autos documentação dominial apta a comprovar a titularidade do bem. Ainda que o título de propriedade, por si só, não comprove o exercício da posse, é possível identificar, no conjunto probatório, elementos de prova suficientes da posse efetiva: relatórios, coordenadas geográficas, imagens fotográficas da ocupação indevida e reportagens da mídia local noticiando as invasões.

As construções visíveis nas imagens são de caráter precário, de início recente e não estruturadas, o que reforça a alegação de esbulho recente, em conformidade com o prazo legal de ano e dia previsto no próprio art. 561, para o deferimento da tutela possessória liminar.

A ausência de qualificação dos réus não impede o ajuizamento da ação. O artigo 319, § 1º, do CPC admite expressamente a propositura da demanda com réus desconhecidos, desde que sejam adotadas diligências para sua posterior identificação, o que foi requerido nos autos.

Comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da continuidade da ocupação ilegal do imóvel, bem como a probabilidade do direito invocado, é imperioso reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Logo, presentes os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior, o esbulho e a data da sua ocorrência, deve ser reformada a decisão que indeferiu a liminar em ação de reintegração de posse.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DEMONSTRADA – ESBULHO EXISTENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – MEDIDA QUE SE IMPÕE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando devidamente comprovada a posse pela parte autora, bem como o esbulho praticado pelos requeridos, a sua reintegração liminar é a medida que se impõe
.”
(AI nº. 144531/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 16/12/2015, publicado no DJE de 21/01/2016 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (...)
MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE
- RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Comprovados os requisitos dispostos no artigo 927 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser ratificada a liminar em ação de reintegração de posse, deferida em primeira instância.
Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu

quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda
.” (AI nº. 125985/2015, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 27/10/2015, publicado no DJE de 29/10/2015 – sem destaques no original).

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
REQUISITOS DO ARTIGO 561 E 562 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. LIMINAR. DEFERIMENTO
. NECESSIDADE. 1. A audiência de justificação somente se mostra necessária quando a petição inicial não se mostra devidamente instruída. 2. In casu,
estando presentes os requisitos dos artigos 561 e 562 do novo CPC, bem como a plausibilidade do direito alegado pela autora, deve-se deferir a liminar de reintegração de posse
. 3. Recurso provido, ratificando-se o pedido de urgência concedido em sede de plantão judiciário
.” (AI nº. 0010792016, 3ª Câmara Cível, TJ/MA, Rel. Lourival De Jesus Serejo Sousa, julgado em 28/04/2016, publicado em 24/05/2016 – sem destaques no original).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
determinando a reintegração da agravante RAÍZEN S/A na posse do imóvel denominado Chácara de Recreio Recanto Paiaguás, localizado na Rua S/D, Lote 91, em Cuiabá/MT, com área de 1,61215 hectares, nos termos da decisão de Id. 265740796.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025